Tribunal: TJDFT
Processo: 0719301-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA CAUSADOR DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido que tinha por fim condenar os réus ao pagamento de R$ 15.108,86 (quinze mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), proveniente de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve nulidade na sentença por ausência de fundamentação e a dinâmica do acidente e a identificação de quem efetivamente deu causa ao evento danoso.
III. Razões de decidir
3. A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que atende à exigência do art. 93, IX, da CF e expõe, ainda que sucintamente, as razões de fato e de direito que embasam a decisão. O juiz não está obrigado a examinar pormenorizadamente cada argumento das partes.
4. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
5. Aplica-se a teoria do corpo neutro, em se tratando de acidente com engavetamento, para responsabilizar quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa de quem provoca o acidente, afastando-se a presunção daquele que bateu na traseira nos demais veículos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sentença que expõe as razões de fato e de direito do convencimento judicial atende à exigência constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX). 2. Em se tratando de acidente com engavetamento, a jurisprudência é no sentido de que a responsabilidade deve ser atribuída a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa de quem provoca o acidente, e afastando-se a presunção de culpa pela batida traseira consequente nos demais veículos”.